Tribunal: TJSP
Processo: 2144850-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pessoa física - Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça – Existência de elementos indicativos de capacidade financeira – Benefício indevido – Necessidade de recolhimento do preparo recursal – Decisão mantida – Recurso desprovido.